Tribunal: TJSP
Processo: 2269669-64.2019.8.26.0000
Classe: Habeas Corpus Criminal / Homicídio Privilegiado
Órgão julgador: Paiva Coutinho
Órgão colegiado: 11a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2020-02-12
Data de publicação: 2020-02-19

Ementa:

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Registro: 2020.0000110695
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Habeas Corpus Criminal no
2269669-64.2019.8.26.0000, da Comarca de Mogi das Cruzes, em que é impetrante
VILMA RODRIGUES DA ROCHA e Paciente RAFAEL DOS SANTOS.
ACORDAM, em 11a Câmara de Direito Criminal do Tribunal de Justiça de
São Paulo, proferir a seguinte decisão: "denegaram a ordem.v.u.", de conformidade com o
voto do Relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Exmos. Desembargadores XAVIER
DE SOUZA (Presidente sem voto), ALEXANDRE ALMEIDA E MARIA TEREZA DO
AMARAL.
São Paulo, 12 de fevereiro de 2020
PAIVA COUTINHO
RELATOR
Assinatura Eletrônica

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Habeas Corpus Criminal no 2269669-64.2019.8.26.0000 - Mogi das Cruzes - VOTO No 42.649 - 2/5
VOTO no 42.649
HABEAS CORPUS no: 2269669-64.2019.8.26.0000
IMPETRANTE: Vilma Rodrigues da Rocha
PACIENTE: Rafael dos Santos
COMARCA: Mogi das Cruzes
Vistos.
Trata-se de habeas corpus, com pedido de liminar, impetrado pela
advogada Vilma Rodrigues da Rocha em favor de RAFAEL DOS SANTOS ao
fundamento, em breve síntese, de que o paciente estaria experimentando ilegal
constrangimento porque teve indeferido pedido de liberdade provisória (fls. 1/11 e
documentos fls. 12/33).
A impetrante argumenta, em suma, sobre (i) a inidoneidade na
fundamentação da r. decisão hostilizada, vez que não basta a mera explicitação dos
requisitos elencados no art. 312 do Código e Processo Penal para validar a medida
constritiva, sobretudo no caso dos autos em que há muitos elementos de prova que
confirmam a tese de legítima defesa, fragilizando o argumento da garantia da ordem
pública para justificar a manutenção da medida extrema e excepcional; e (ii) os predicados
positivos do paciente, que é primário e radicado no distrito da culpa, o que lhe garantiria o
direito de aguardar em liberdade o desfecho final da acusação em respeito ao princípio da
presunção de inocência.
Requereu, com a presente impetração, a revogação da prisão
preventiva para que o paciente aguarde em liberdade o desfecho final da acusação, com

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Habeas Corpus Criminal no 2269669-64.2019.8.26.0000 - Mogi das Cruzes - VOTO No 42.649 - 3/5
expedição de alvará de soltura.
Indeferida a liminar (fls. 28/30), constam dos autos as informações
do r. Juízo apontado como coator (fls. 33/34) e o parecer da douta Procuradoria Geral de
Justiça, que opina pela denegação da ordem (fls. 37/43).
É o relatório.
Com todo o respeito aos argumentos exarados nas razões de
inconformismo, a irresignação da impetrante não procede, sendo o caso de denegação da
ordem.
Das informações prestadas pela douta autoridade apontada como
coatora, depreende-se que o paciente, preso em flagrante em 7/4/2019, foi denunciado por
incurso no art. 121, § 2o, inciso II, c.c. o art. 61, inciso II, alínea “e”, e o art. 14, inciso II,
todos do Código Penal, porque agindo por motivo fútil e se utilizando de uma faca, tentou
matar seu genitor, Marivaldo Cosme dos Santos, causando-lhe lesões corporais, não se
consumando o delito por circunstâncias alheias a sua vontade.
A prisão em flagrante se deu logo após o paciente ter desferido uma
facada na cabeça de seu pai, sendo em audiência de custódia convertida em preventiva ante
a presença dos pressupostos do art. 312 do Código de Processo Penal. Posteriormente, em
5/6/2019, esta colenda 11a Câmara de Direito Criminal ao julgar o habeas corpus
no2104124-39.2019.8.26.0000, confirmou a necessidade de manutenção da custódia
cautelar, denegando a ordem do writ.
Analisando os autos, verifica-se que não existe o constrangimento
ilegal apontado, fazendo necessária a manutenção da prisão do paciente para a garantia da
ordem pública.
Como não ignora a Impetrante, não cabe no limite estreito de
cognição do writ adentrar na questão de fundo da causa, sob pena de violação do princípio

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Habeas Corpus Criminal no 2269669-64.2019.8.26.0000 - Mogi das Cruzes - VOTO No 42.649 - 4/5
do juiz natural, prejulgamento do mérito e supressão de instância. Assim, a tese de legítima
defesa só poderá ser valorada com o término da instrução processual pelo Juiz de
conhecimento, não sendo no atual momento processual tal argumento válido para justificar
a concessão do benefício pretendido.
No caso, a além de a prisão se assentar na existência de
comprovação de materialidade e indícios suficientes de autoria, a r. decisão impugnada
(fls. 25/26) está suficientemente fundamentada, referindo-se à preservação da ordem
pública, à gravidade dos fatos a justificarem a prisão como necessária e nenhuma outra
medida, à garantia da ordem pública e à integridade física da vítima e das testemunhas,
uma vez que estas relataram que o paciente possui personalidade violenta, bem como já
teria praticado diversas agressões contra membros de sua família.
Daí que, no contexto dos fatos e por se tratar de crime contra a vida,
a resposta estatal tem de ser imediata, restringindo cautelarmente, na presença dos
requisitos do periculum in mora e fumus boni iuris, a liberdade do paciente, que é acima de
dúvida razoável indiciado de autoria, tanto que em 11/12/2019, sobreveio a r. sentença de
pronúncia, determinado que ele seja submetido a julgamento pelo Tribunal do Júri, nos
termos da denúncia, não sendo concedido a ele o direito de apelar em liberdade.
De outra parte, a impetrante nada de novo trouxe que pudesse
convencer da desnecessidade da prisão preventiva, subsistindo íntegros os fundamentos
que nela resultaram.
Vale lembrar que a existência de eventuais predicados positivos do
paciente, por si só, não autoriza de imediato a concessão da liberdade provisória, quando
presentes, como é a hipótese dos autos, os pressupostos da prisão cautelar, que convive de
forma harmônica com o princípio da presunção de inocência.
Logo, a prisão do paciente é em princípio legítima, não havendo
constrangimento ilegal que possa ser sando pela via eleita.

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Habeas Corpus Criminal no 2269669-64.2019.8.26.0000 - Mogi das Cruzes - VOTO No 42.649 - 5/5
Ante o exposto, denega-se a ordem.
Aben-Athar de PAIVA COUTINHO
Relator